Tribunal: TJES
Processo: 5000904-63.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000904-63.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIANA DE CASSIA DO NASCIMENTO SALLES

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇO SINDICAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. RECURSO DESPROVID
O.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, julgou improcedentes os pedidos, revogou a liminar anteriormente concedida e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve consentimento válido da autora para a filiação sindical e os respectivos descontos em seu benefício previdenciário; (ii) estabelecer se há falha na prestação do serviço a ensejar indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, aplicável à espécie pela incidência do Código de Defesa do Consumidor, não exime a parte autora de apresentar início de prova em favor de sua tese, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas.

O recorrido comprovou a regularidade da contratação digital mediante apresentação de documentos com assinatura eletrônica avançada, biometria facial, gravação de áudio com declaração expressa da recorrente e cópia do documento de identidade, conforme exigido pela IN/PRES/INSS nº 162/2024.

A contratação está em consonância com a MP nº 2.200-2/2001 e a Lei nº 14.063/2020, que reconhecem a validade jurídica de assinaturas eletrônicas e outros meios digitais de manifestação de vontade.

A jurisprudência do STJ exige prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, mesmo nos casos de inversão do ônus probatório, o que não foi observado pela recorrente (AgInt no AREsp 2.196.825/RS; AgInt no AREsp 2.172.151/RS).

A ausência de iniciativa extrajudicial da parte autora, como contato com o sindicato ou apresentação de boletim de ocorrência, enfraquece a tese de desconhecimento ou surpresa com os descontos, os quais se prolongavam por mais de um ano.

A 3ª Câmara Cível do TJES, em casos análogos, já reconheceu a validade da contratação e a ciência do consumidor, especialmente quando há gravação de voz com autorização expressa (Ap. Civ. 5006664-16.2023.8.08.0047).

Não se configurando falha na prestação do serviço nem vício de consentimento, descabe o pedido de indenização por danos morais ou materiais.

A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, é cabível diante do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de serviço sindical por meio digital, com assinatura eletrônica avançada, biometria facial, gravação de voz e envio de documento de identidade válido, é válida e suficiente para autorizar descontos em benefício previdenciário.

A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar início de prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Não configurada falha na prestação do serviço, é indevida a indenização por danos morais ou materiais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, §11; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; Lei nº 14.063/2020; IN/PRES/INSS nº 128/2022 e nº 162/2024, arts. 3º, 4º e 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.196.825/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.172.151/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28.08.2023; TJES, Ap. Cív. 5006664-16.2023.8.08.0047, Rel.ª Des.ª Débora Maria Correa da Silva, j. 05.09.2024; TJMG, Ap. Cív. 50095794120228130271, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 21.06.2024; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.23.152153-5/001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 28.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELA APELANTE - CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita, em trato preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, aduzindo, neste particular, que o julgamento antecipado do pedido não se aplica à hipótese dos autos, asseverando que
“o caso em tela se faz necessário as conversas antecedem a contratação justamente para comprovar que a recorrente não realizou tal adesão ao sindicato
” (id.10543821).

Consoante cediço, o Estatuto Processual Civil, em seu art. 355, inciso I, autoriza ao juiz julgar antecipadamente o pedido quando “
não houver necessidade de produção de outras provas
”:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

No caso, o magistrado singular consignou na sentença objurgada que “
diante do conjunto probatório carreado aos autos, como destinatário das provas, amparado no princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), verifico que o feito já se encontra maduro para julgamento, muito embora não se tenha procedido à dilação probatória. Isso porque, entendo a matéria é unicamente de direito, prescindindo de produção de provas em audiência, sendo suficientes os documentos juntados aos autos, de modo que, na espécie, incide o art. 355, inc. I do CPC.
” (id.10543819).

De fato, não se revela factível retirar do magistrado, enquanto destinatário da prova, o poder-dever de indeferir ou desconsiderar aquelas desnecessárias à formação do seu convencimento, especialmente quando a questão controvertida, eminentemente de direito, não exigir a dilação pretendida.

Conforme reconhecido na sentença, o recorrido, a quem coube o ônus da prova, acostou aos autos termo de adesão eletrônico com código hash, gravação de voz da contratante afirmando concordância com a filiação e com os descontos, bem como imagem da documentação pessoal e fotografia da própria apelante, coincidente com a imagem constante da identidade anexada na inicial.

De toda sorte, a alegação genérica de cerceamento do direito de defesa, justificada na indicação das conversas que antecedem a contratação, não é bastante para justificar a anulação da sentença se não há uma correlação objetiva e concreta capaz de sinalizar o efetivo prejuízo suportado pela parte.

Nesse sentido é o entendimento firmado no âmbito deste E. TJES, conforme ilustra o seguinte aresto,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não incorre o ato sentencial em cerceamento do direito de defesa, por conta do julgamento antecipado da lide, quando há nos autos elementos suficientes ao convencimento motivado do juiz acerca da controvérsia.
2. A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5004487-52.2021.8.08.0014; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 01.03.2024)

Deste modo,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SEBASTIANA DE CASSIA DO NASCIMENTO SALLES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
, julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, revogando a liminar anteriormente concedida, e condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
não há prova válida da contratação dos serviços sindicais ou da autorização dos descontos no benefício previdenciário, tratando-se de situação que evidencia vício de consentimento e falha na prestação do serviço;
(ii)
a sentença desconsiderou a hipossuficiência da autora e a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, ignorando precedentes jurisprudenciais que reconhecem o dano moral in
re ipsa
diante de descontos indevidos;
(iii)
o apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica nos documentos apresentados, conforme determina o Tema 1.061 do STJ, razão pela qual pugna pela declaração de inexistência do débito, restituição dos valores descontados e condenação em danos morais, ou, alternativamente, pela anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

Pois bem.

O ponto nodal da questão em debate cinge-se à averiguação se houve ou não consentimento válido da Recorrente para filiação à entidade sindical e, por conseguinte, para o desconto mensal de R$41,85 (quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos) em seu benefício previdenciário, o que, considerando as peculiaridades do caso concreto - contratação virtual, consumidor idoso e beneficiário do INSS - e a realidade de insegurança virtual que vivenciamos, deve ser avaliado com cautela e razoabilidade.

De início, registro que, embora a apelante sustente não ter sido reconhecida sua hipossuficiência, o juízo de origem expressamente reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica posta em análise, senão vejamos:

“(...) Por fim, verifico que a presente demanda envolve a suposta filiação da parte autora a entidade sindical ré, enquadrando assim a parte requerida como fornecedora e a parte autora como consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, vez que patente a vulnerabilidade da parte requerente em diversas ordens (econômica, jurídica, social, técnica, etc.) perante o sindicato réu.

Portanto, vislumbro na espécie os requisitos do art. 6º, inc. VIII do Código de Defesa do Consumidor, porquanto verificada a vulnerabilidade da parte autora e, considerando que o CDC é aplicável às relações da espécie em análise, tenho por
deferir
a incidência do CDC diploma consumerista ao caso e, consequentemente, a inversão do ônus probatório”.

Ainda assim, aplicando corretamente os arts. 373, I, do CPC, e 6º, VIII, do CDC, concluiu que o recorrido se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar a existência e a validade da contratação, mediante a apresentação de elementos probatórios robustos e convergentes.

A apelante, por outro lado, limitou-se a alegar genericamente desconhecimento da adesão, sem apresentar qualquer indício de fraude, perda de documentos, denúncia administrativa ou boletim de ocorrência que infirmasse o conteúdo das provas produzidas pelo recorrido.

Não há desconsiderar, aqui, ser pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a inversão do ônus da prova não exime a parte beneficiária de apresentar início de prova em favor de sua alegação
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. NOVOS DOCUMENTOS. NECESSIDADE. DESATENDIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA MÍNIMA. NECESSIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

3. No caso dos autos, o acórdão reconheceu que a agravante deixou de complementar a documentação requerida pela instituição bancária, não se comprovando, forma mínima, os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. Na hipótese, o acolhimento da tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.196.825/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 29/9/2023.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIALIDADE ENTRE AÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO INDIVIDUAL. SÚMULA 83/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. NECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2. Na hipótese, a Corte estadual, ao assentar a relação de prejudicialidade entre a ação individual e a coletiva, como causa de interrupção do curso do prazo prescricional da pretensão individual, decidiu em sintonia com o entendimento do STJ.

Precedentes.

3.
Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito e do nexo entre a atuação da parte ré e os alegados prejuízos.

4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.172.151/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

No tocante à legalidade dos descontos, verifica-se que os pagamentos mensais às entidades representativas de aposentados e pensionistas estão expressamente autorizados pelos arts. 654 e 655 da Instrução Normativa INSS nº 128/2022, sendo que o procedimento para sua celebração e operacionalização foi disciplinado recentemente pela Instrução Normativa nº 162/2024, do INSS. Referido normativo exige, para a efetivação do desconto, autorização expressa do titular do benefício, formalizada mediante termo ou ficha de adesão assinada com assinatura eletrônica avançada e biometria do beneficiário, além da apresentação de documento de identificação oficial válido, com foto e número de CPF (arts. 3º, 4º e 20 da IN/PRES/INSS nº 162/2024).

De acordo com os elementos constantes dos autos, o sindicato recorrido observou integralmente os requisitos normativos vigentes à época, adotando todos os procedimentos exigidos para validação da filiação sindical. Não há registro de exigência adicional não cumprida ou de desconformidade formal que possa comprometer a regularidade da contratação.

Com efeito, o sindicato recorrido comprovou a existência da relação jurídica e a origem do débito ao apresentar
contrato com assinatura digital, reconhecimento biométrico facial realizado por meio de selfie enviada pela requerente
— compatível com a foto constante do documento de identidade juntado à inicial, consideradas as alterações naturais do tempo —,
fotografias frente e verso do referido documento
, obtidas no momento da contratação, e
gravação de voz na qual a própria contratante
afirma:
“
Meu nome é Sebastiana de Cassia do Nascimento Salles, concordo em me associar ao Sindnapi, com desconto mensal de dois e meio por cento do valor do meu benefício
” (pág. 7 da contestação constante no id. 39802117).

Tais circunstâncias evidenciam, pois, de forma clara a manifestação de vontade da autora, desconstituindo as alegações de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço. Os procedimentos realizados são compatíveis com os parâmetros legais aplicáveis à contratação digital, inclusive no tocante à validade da assinatura eletrônica, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020.

Ressalvado que o prévio acionamento administrativo não constitui requisito indispensável à propositura da demanda, observa-se, contudo, que a parte autora, embora alegue desconhecimento da contratação, deixou de adotar qualquer iniciativa voltada à resolução extrajudicial do conflito, sequer procurando o sindicato para esclarecimentos ou cancelamento da filiação. Tal conduta, ausente de qualquer esforço conciliatório, revela indícios de que os descontos não configuraram surpresa abrupta ou situação de absoluta imprevisibilidade, enfraquecendo, assim, a narrativa de prejuízo inesperado, notadamente porque os descontos já ocorriam há mais de um ano.

O contexto fático atrai, assim, a aplicabilidade ao caso vertente do mesmo raciocínio adotado pela Egrégia 3ª Câmara Cível no julgamento da Apelação Cível n°

5006664-16.2023.8.08.0047
, oportunidade em que se reconheceu a validade da contratação em situação análoga,
inclusive pela existência de áudio comprovando a ciência do consumidor quanto ao desconto
, além da ausência de má-fé ou vício no negócio jurídico. Confira-se:

“(...)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ÔNUS DA PROVA - EXISTÊNCIA DE PROVA DE VINCULAÇÃO - CIÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO DESPROVIDO.1.
O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da existência ou não de negócio jurídico celebrado entre as partes e seus reflexos.
2.
Na origem, conforme emerge da petição inicial, a requerente ajuizou ação ordinária, alegando, em resumo, que não tem qualquer vínculo com o referido Sindicato, bem como que não deu causa ao desconto efetuado em seu benefício previdenciário.
3.
Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando improcedente o pedido autoral, tendo como fundamento a existência de prova no sentido de que a requerente pactuou de forma livre e consciente a sua filiação ao Sindicato demandado, tendo, inclusive, prévia ciência dos descontos que seriam realizados em seu benefício previdenciário, somado a ausência de vício/falha no negócio jurídico.
4.
No caso, trata-se de fato do serviço cabendo ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao sindicato requerido, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço e/ou a comprovação da contratação da vinculação, consoante o artigo 14 do CDC. A controvérsia dos autos deve, portanto, ser analisada dentro da órbita da responsabilidade civil objetiva.
5. Os documentos apresentados pelo requerido, em especial o áudio, comprovam a existência da vinculação da requerente ao sindicato, inclusive quanto à ciência do valor do desconto mensal em seu benefício previdenciário.6. Nota-se que a requerente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido.
Por outro lado, a recorrida anexou provas materiais contundentes da existência do negócio jurídico entabulado, conforme dito alhures.
7.
Portanto, não há que se falar em falha na prestação do serviço por ausência de informação ou qualquer outro vício, pois a prova produzida nos autos demonstra o interesse da requerente em se vincular ao Sindicato e, por conseguinte, de autorizar os descontos mensais no importe de R$ 2,5% (dois vírgula cinco por cento).
8.
No que tange à alegação acerca da litigância de má-fé, não vislumbro a existência de dolo processual, até mesmo por inexistir nos autos quaisquer indícios de que tenha a parte requerida, de modo temerário, realizado qualquer das condutas elencadas no art. 80 do CPC, razão pela qual não cabe multa por litigância de má-fé.
9.
Recurso desprovido.”
(TJES, Apelação Cível,
5006664-16.2023.8.08.0047,
Relatora: DESª
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
05/Sep/2024
)
.

Ao ensejo, transcrevo as seguintes ementas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que corroboram a tese ora encampada, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA -
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ADESÃO À ASSOCIAÇÃO DE SINDICATO DE APOSENTADOS
-
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA
- VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir, art. 107 do CC. A condição da parte autora por ser idosa não rechaça sua capacidade para a prática de atos, exercendo validamente seus direitos e obrigações .
Evidenciada a existência de adesão à associação ao sindicato, por meio de aceite verbal, expressando interesse em firmar o negócio jurídico, não há que se falar em invalidação do contrato por vício de vontade ou vulnerabilidade.
Desconstituída a premissa sobre ilicitude ou abusividade dos descontos, deve ser rejeitado o pedido de reparação civil.(TJ-MG - Apelação Cível: 50095794120228130271 1.0000 .24.222222-2/001, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 21/06/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2024) -
grifamos.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO POR TELEFONE - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
O contrato firmado via telefone não configura prática abusiva, sobretudo quando trazida a gravação telefônica do negócio, demonstrando que o produto foi apresentado de forma pormenorizada e o consumidor com ele anuiu.
Ausente o cometimento de ato ilícito pela parte ré, não há como reconhecer o dever de indenizar. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.152153-5/001, Relator (a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/07/2023, publicação da súmula em 03/08/2023) - grifamos.

Nesse contexto, descabe a alegação de falha na prestação do serviço por suposta ausência de informação ou vício de consentimento, uma vez que as provas constantes dos autos demonstram, de forma suficiente, a manifestação de vontade da requerente em se vincular ao sindicato, autorizando, de maneira consciente e válida, os descontos mensais no percentual de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor do benefício previdenciário.

Por fim, diante da comprovação regular adesão da parte autora à associação e que os descontos derivaram de relação jurídica estabelecida entre as partes, ficam prejudicados os demais pleitos formulados na apelação.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela recorrente
SEBASTIANA DE CASSIA DO NASCIMENTO SALLES
de 10% para 12% sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)